Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718751-25.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELANTE - ADESIVO: CONDOMNIO REAL CELEBRATION APELADO: CONDOMNIO REAL CELEBRATION, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação e de apelação adesiva interpostos, respectivamente, por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. e por Condomínio Real Celebration contra sentença (ID 74795959) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Condomínio Real Celebration, julgou parcialmente procedentes pedidos deduzidos na inicial. Verifica-se que, a despeito da interposição do recurso de apelação adesiva pela parte autora ao ID 74795976, a parte ré não foi intimada para apresentar contrarrazões. Ante o exposto, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como para evitar nulidade processual, determino a intimação da parte ré para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 997, §§ 1o e 2o, e do art. 1.010, § 2o, ambos do CPC. Após, retorne-se os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora